Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I.Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva: teoria da aparência. A denominação da ora recorrente figura, de forma ostensiva, nos recibos e formulários apresentados pela parte consumidora (ID14350677-p.01), a quem não se afigura cristalina a diferenciação entre a prestadora do serviço e a empresa responsável pela gestão do contrato. Ademais, os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, Art. 7o, parágrafo único). Precedentes: 2a Turma Recursal, Acórdão 1231454, DJE: 28/2/2020, e Acórdão 1229658, PJe: 17/2/2020.
II. Mérito:
A) Comprovada a falha na prestação do serviço consistente no cancelamento do voo Brasília/Aracajú/Brasília, sem comprovação de mínima assistência aos passageiros (realocação em novo voo, reembolso integral da passagem ou emissão de passagem com prazo aberto), há de se reconhecer a abusividade e determinar a restituição do valor despendido.
B) Muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a tipificar dano extrapatrimonial, no caso concreto os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade das vítimas, desencadeado pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). Entrementes, a requerente foi surpreendida pelo cancelamento do voo, sem a mínima assistência da requerida, mesmo após reclamações, tudo a exorbitar a esfera do mero aborrecimento (reorganizar todo o itinerário da viagem inclusive às reservas de hospedagem).
C) Irretocável o valor da condenação (R$ 2.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).